Tribunal: TJMT
Processo: 1050773-51.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1050773-51.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADRIANA BARBOSA MACHADO - CPF: 615.553.471-34 (RECORRENTE), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1050773-51.2020.8.11.0001

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s): ADRIANA BARBOSA MACHADO

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

01/08/2022

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PENSÃO POR MORTE – MILITAR – IMPOSSIBILIDADE DO PEDIDO – FILHA MAIOR – LEI COMPLEMENTAR 04/90 – ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES EM VIGOR NA ÉPOCA DO ÓBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

À luz da Súmula 340, do STJ, aplicar-se-á a lei vigente à época do óbito do segurado, nos casos de concessão de pensão previdenciária por morte de servidor militar.

Conforme já pontuado na sentença, o ex-servidor faleceu em 09/2020 e a Recorrente completou 18 (dezoito) anos em 11/12/1990, não fazendo jus a pensão pleiteada.

Na data do falecimento, vigorava a Lei Complementar no 555/2014, que não previa o pagamento da pensão temporária ou vitalícia aos filhos com maioridade civil e não inválidos.

Ademais a invocada Lei 6880/80 aplica-se apenas aos militares das forças armadas do Exército, Marinha e Aeronáutica, não se aplicando aos Policiais Militares dos Estados, conforme a dição do seu próprio artigo 1o, portanto, inaplicável ao caso em tela.

Em que pese a alegação de que se dedicava de forma exclusiva ao seu genitor, dependendo financeiramente deste, o poder Judiciário não pode invalidar ato administrativo válido e perfeito, de acordo com a legislação vigente.

Desta feita, conheço o recurso, por ser tempestivo, mas não lhe dou provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

DO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Manifestou-se nos termos registrados na ata da sessão de julgamento, pela sua não intervenção.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e ainda em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, porém, ambas suspensas diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2022